Tribunal: TJES
Processo: 0001693-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001693-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: MIRIAN FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS E DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de provas e dispositivos legais relacionados à regularidade da cobrança e ao consumo do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao não examinar adequadamente as provas juntadas e os dispositivos legais indicados pela embargante, a fim de sanar suposto vício no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se identifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara as principais questões suscitadas, concluindo pela inexistência de responsabilidade da embargada pelos débitos cobrados, por se tratar de obrigação de natureza pessoal e não propter rem.

4. O acórdão não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado do julgador.

5. A irresignação da embargante demonstra pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, uma vez que tais embargos destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. Conforme entendimento pacífico do STJ, os embargos de declaração não são cabíveis para provocar o prequestionamento de forma automática, se não houver a presença de vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão não incorre em omissão ao deixar de mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados, desde que a questão principal tenha sido devidamente fundamentada.

2. A simples discordância da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão de ID 7262769, que conheceu e negou provimento recurso de apelação por ele interposto
.

Em suas razões recursais de ID 7425690, aduz a embargante que o
decisum
restou omisso pois juntou aos autos em sua peça de defesa todas as provas que demonstram que a cobrança era devida e de acordo com o consumo do embargado. Alega, ainda, a ausência de apreciação dos dispositivos dos arts. 1º, 6º, § 1º, 9º e 29 da Lei 8.987/1995, bem como afronta aos artigos 319, 371 e 373 do CPC e 884, 886 e 994 do CC..

Pleiteia que sejam sanados os vícios indicados, ou, caso assim não se entenda, sirvam os presentes declaratórios para provocar o prequestionamento da matéria suscitada.

Contrarrazões apresentadas no ID 7425690, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão de ID 7262769, que conheceu e negou provimento recurso de apelação por ele interposto
.

Em suas razões recursais de ID 7425690, aduz a embargante que o
decisum
restou omisso pois juntou aos autos em sua peça de defesa todas as provas que demonstram que a cobrança era devida e de acordo com o consumo do embargado. Alega, ainda, a ausência de apreciação dos dispositivos dos arts. 1º, 6º, § 1º, 9º e 29 da Lei 8.987/1995, bem como afronta aos artigos 319, 371 e 373 do CPC e 884, 886 e 994 do CC..

Pleiteia que sejam sanados os vícios indicados, ou, caso assim não se entenda, sirvam os presentes declaratórios para provocar o prequestionamento da matéria suscitada.

Contrarrazões apresentadas no ID 7425690, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. NATUREZA PESSOAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou que [...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor [...] (REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

2. Compulsando as provas produzidas nos autos, especialmente os
prints
da tela do sistema interno da apelante, por ela mesma acostados, resta absolutamente claro que os débitos anteriores, alegados pela requerida, estão em nome de pessoa estranha lide, quem ocupava o imóvel no período anterior à autora. Logo, não merece prosperar a alegação da apelante de que remanescem débitos em nome da apelada, haja vista que não se desimcubiu do ônus de comprovar o alegado, juntando, na verdade, prova em favor da apelada.

3. Neste sentido, é cediço que o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica, assim como o de água e esgoto, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
, somente podendo ser imputado àquele que efetivamente se utilizou do serviço.

4. Assim, considerando não ser a apelada a responsável pelo débito em comento, em decorrência das razões já expostas, restou comprovado que a cobrança realizada em seu nome foi indevida, não merecendo reforma a sentença vergastada no que se refere à declaração de inexistência de débito e à condenação da apelante ao restabelecimento de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais.

5. No que se refere à indenização por danos morais, não merece amparo a irresignação da Apelante para o seu afastamento ou eventual redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Apelada. Isso porque, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido. Logo, deve ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos causados na esfera extrapatrimonial.

6. Em relação ao
quantum
fixado a título de indenização por dano morais, levando em consideração as angústias e adversidades suportadas pela apelada, em razão do não fornecimento do aludido serviço de energia elétrica, bem como as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

7. Recurso conhecido e desprovido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, no que se refere à relação consumerista em questão; ao fato do serviço de fornecimento de energia elétrica, assim como o de água e esgoto, ser de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem;
à comprovação de que os débitos anteriores, alegados pela requerida, estão em nome de pessoa estranha lide, quem ocupava o imóvel no período anterior à autora, ficando absolutamente clara a cobrança indevida.

Outrossim, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o acórdão embargado foi claro em fundamentar seu posicionamento com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte Estadual, não se podendo falar em vícios de omissão.

Assim, em que pese a irresignação da embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretende a embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelos embargantes, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar